Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de mútuo bancário. Prestação inadimplida. Mora elidida. Parcela realizada. Protesto da dívida. Abuso de direito e ato ilícito. Arguições. Verossimilhança. Elisão do ato cartorário. Tutela provisória. Natureza antecipatória. Prova inequívoca. Plausibilidade do direito. Demonstração. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara o consumidor acionante objetivando a obtenção de provimento jurisdicional volvido à cominação de obrigações ao banco com qual celebrara contrato de mútuo de promover a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito e a sustação do protesto lavrado em seu desfavor, a par da determinação de que a casa bancária se abstivesse de, no transcurso processual, promover qualquer cobrança quanto ao débito individualizado.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo apto a legitimar, defronte a aferição da verossimilhança da argumentação desenvolvida e plausibilidade do direito invocado, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória destinada à sustação do protesto levado a efeito em desfavor do agravante e à exclusão imediata do seu nome do cadastro de inadimplentes em que teria sido inserido.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, art. 300).
4. O protesto lavrado em desfavor do consumidor posteriormente à quitação do débito individualizado no ato de interpelação notarial afigura-se desvestido de legitimidade, coadunando-se com a proteção dispensada pelo legislador de consumo a concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória postulada pelo mutuário almejando a imediata sustação do ato, inclusive porque a medida ressoa impassível de irradiar gravame ao mutuante, pois implica simples eliminação do registro efetuado, sendo-lhe facultado perseguir, pela via processual adequada, o recebimento do que eventualmente lhe reputa devido.
5. Apreendido que a argumentação desenvolvida reveste-se de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a par do fato de que a preservação do protesto cuja eliminação é postulada em caráter antecipatório irradia efeitos lesivos ao consumidor acionante, não impactando a eliminação do registro, de outra parte, nenhum efeito lesivo ao fornecedor demandado, descerrando medida plenamente reversível sem afetação ao direito controvertido, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, determinando sua concessão como forma de ser eliminado o registro desabonador que aflige o autor/agravante até a definitiva resolução da lide (CPC, art. 300).
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.